Tribunal: TJDFT
Processo: 0739271-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739271-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MIGUEL ALVES AGRAVADO: AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MARCIA MIGUEL ALVES, contra a decisão de ID n.o 168487282 PJe-1, proferida nos autos do processo de Embargos à Execução n.o 0709479-74.2023.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia, e que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravada. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador